Tribunal: TCU
Processo: 033.598/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1557/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relatados estes autos de acompanhamento das aquisições públicas voltadas ao enfrentamento da Covid-19, exceto as efetuadas pelo Ministério da Saúde, realizado a partir de informações captadas por esta Corte. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, 237, VI, 250, I e art. 276, § 6o do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação e considerá-la improcedente, arquivando-a e dando-se ciência à Prefeitura Municipal de Iracema (RR) e a G R S Comércio e Locação de Equipamentos, com o envio desta deliberação, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.598/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 036.893/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Representante: G R S Comércio e Locação de Equipamentos- Eireli (CNPJ: 17.252.000/0001-81) 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Iracema - RR 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.